Tribunal: TJBA
Processo: 8054516-76.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054516-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GENILDO ROCHA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO. DECRETO PRISIONAL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO.
CUSTÓDIA DECORRENTE DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE APUROU A ATUAÇÃO DE QUATRO GRUPOS CRIMINOSOS
EM
MADRE DE DEUS/BA.
ACUSADO APONTADO COMO LÍDER DE
UMA DAS
FACÇ
ÕES,
HAVENDO INDÍCIOS DE
SUA ATUAÇÃO EM OUTRAS CIDADES DA REGIÃO.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR REGULARMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE QUE, ALÉM DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS, OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS
PRÉVIAS
, ESTANDO NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL, RESTANDO UM TOTAL DE 05 ANOS, 09 MESES E 02 DIAS
AINDA
A SEREM CUMPRIDOS. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. AÇÃO PENAL
QUE APURA FATOS DE
ALTA COMPLEXIDADE, COM SEIS RÉUS NO TOTAL,
E DEMANDA LABORIOSA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVA
PARA JULGAMENTO DO FEITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, RECOMENDANDO-SE CELERIDADE NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8054516-76.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o
bel.
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA
e como paciente,
GENILDO ROCHA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .